Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600344-92.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 HOMERO BARBOSA NETO PREFEITO
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 HOMERO BARBOSA NETO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
11/05/2021
Número: 0600344-92.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 22/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600641-85.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral nº 0600344-
92.2020.6.16.0157 que julgou procedentes os pedidos formulados na Representaçõ, promovida pela
Coligação - Londrina Por Quem Entende De Londrina, aliança partidária formada pelos partidos PP;
PTB; PL; PSDB; PATRIOTA; SOLIDARIEDADE, para concorrer à eleição majoritária à Prefeitura do
Município de Londrina no ano de 2020 e Marcelo Belinati Martins, candidato a Prefeito do Município
de Londrina pela mesma, em face de Homero Barbosa Neto, também candidato ao mesmo cargo,
para: a) condenar o Representado Homero Barbosa Neto, por infração às regras da propaganda
eleitoral, relativamente ao vídeo veiculado, por afronta aos artigos art. 57-C, §3° da Lei n° 9.504/97
e artigo 29, §3°, da Resolução 23.610/19, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), ou seja, em grau mínimo, ante a ausência de notícia de reincidência, o que faço com fulcro
no artigo 29, § 2º. da Resolução TSE. 23.610/19 c/c. artigo 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97; b) condenar o
Representado Homero Barbosa Neto, por infração às regras da propaganda eleitoral, relativamente
a todas as propagandas ora questionadas, por afronta aos artigos 38, § 1º, da LE (incluído pela Lei
12.034/09) e parágrafo 5º. do artigo 29, da Resolução TSE. 23.610/19, ao pagamento de multa no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ante a ausência de notícia de reincidência, mas considerando
que foram diversas as propagandas contemporâneas pagas por impulsionamento no Facebook,
com fulcro no mesmo artigo 29, § 2º. da Resolução TSE. 23.610/19 c/c. artigo 57-C, § 2º, da Lei
9.504/97; c) confirmar a antecipação de tutela anteriormente concedida, para suspensão da
veiculação das propagandas nesta ação questionadas e já elencadas no despacho inaugural (art.
Resolução TSE. 23.610/19, art. 38, § 1º). (Representação movida em face do recorrente que
veiculou em sua página oficial do Facebook propaganda patrocinada, sendo que, entre as
postagens, foi impulsionado conteúdo de cunho negativo contra o candidato recorrido, e ainda
sem que constasse de forma clara o número do CNPJ ou CPF do responsável pela propaganda
impulsionada.; "quem está mentindo? ... o que faltou ao debate ...? #AcordaLondrina"; ".... E o
Prefeito, ... mente descaradamente, ... em qual você confia: nas mentiras do Prefeito..., .... Acorda
Londrina ...). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HOMERO BARBOSA NETO PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)

LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-
PSDB / 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-
PP (RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
(RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELO BELINATI MARTINS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33371
566
08/05/2021 07:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.634
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600344-92.2020.6.16.0157 –
Londrina – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 HOMERO BARBOSA NETO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO - OAB/PR0096117
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR0056656
EMBARGADO: MARCELO BELINATI MARTINS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
EMBARGADO: ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
EMBARGADO: LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-PSDB / 14-PTB
/ 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-PP
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP0346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP0307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP0316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP0317372
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - OAB/SP0266298
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP0207391
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES - OAB/SP0148263
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS - OAB/SP0287688
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS - OAB/SP0346049
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI - OAB/SP0290459
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO - OAB/SP0311005
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP0296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP0238513
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/MG0145559A

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HOMERO BARBOSA
NETO em face do Acórdão nº 58.242 que negou provimento ao Recurso Eleitoral
interposto pelo ora embargante, mantendo-se a sentença que julgou procedente
a Representação na origem.
Em suas razões recursais (ID 26989216), o Embargante alega a existência
de omissão e contradição no acórdão embargado, pelas seguintes razões: I) o r.
Acórdão parte da premissa que só é possível promover e beneficiar candidatos por
meio do impulsionamento pela internet com a chamada propaganda positiva, sendo
vedado expressamente a propaganda negativa, contudo, diferente do exposto pela
decisão proferida, não há qualquer violação ao art. 57-C, §§ 2º e 3º da Lei 9.504/97 nas
propagandas questionadas; II) o Acórdão contrariou o próprio precedente colacionado
em sua fundamentação, já que o atual posicionamento considera não ser necessário
conter o CNPJ no rótulo, mas tão somente na biblioteca do facebook; III) as postagens
foram devidamente identificadas e alcançaram o objetivo da norma; IV) não há no
Acórdão qualquer manifestação quanto ao pedido de minoração da multa para o
mínimo legal.
Ao final, requereu o acolhimento dos presentes embargos de declaração,
para os fins de suprir as omissões e contradições apontadas, conferindo-lhes efeitos
infringentes, e julgar totalmente improcedente a representação.
Em contrarrazões (ID 28730466) os Embargados refutam as teses da
Embargante e pugnam pela improcedência dos embargos de declaração.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 28984716) pelo
conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios opostos, eis que ausentes
qualquer omissão, obscuridade, erro material ou contradição que justifique o seu
acolhimento.

É o relatório.
Decido.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais, pelo que devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que as alegações de omissão e contradição não
prosperam. São vários os pontos de irresignação do embargante, passo a análise de
cada um individualmente

1 – Contradição: impulsionamento negativo e liberdade de expressão

Alega o embargante contradição no acórdão visto ter afirmado a
possibilidade de promoção de candidatos por meio de impulsionamento pela internet
com a chamada propaganda positiva sendo vedada a propaganda negativa e que o
conteúdo questionado não teria violado o art. 57-C, §§ 2º e 3º da Lei nº 9504/97 e que a
interpretação da norma não pode se dar para inibir a liberdade de expressão.
Não há qualquer contradição no decisório, pois a análise da incidência ou
não do contido na proibição do art. 57-C da Lei 9504/97 se deu à luz da garantia da
liberdade de expressão, como restou expressamente consignado no acórdão, veja-se:
De início, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso IV da CF)
garante a liberdade de manifestação e de informação, deste modo, a crítica política
realizada sem abusos ou excessos não configura propaganda eleitoral negativa.
Entretanto, o direito constitucional à liberdade de expressão não é absoluto,
devendo a Justiça Eleitoral atuar nos casos de publicações ofensivas aos
candidatos, partidos políticos ou coligações ou divulgação de fatos sabidamente
inverídicos.
(...)
Da mesma forma o parágrafo terceiro do art. 57-C da Lei nº 9504/97, transcrito
acima, ao falar que o impulsionamento apenas é permitido para promover ou
beneficiar candidatos e agremiações, leva à conclusão de que o impulsionamento
de conteúdo negativo está vedado pela legislação eleitoral.
(...)
Importante frisar que a atuação da Justiça Eleitoral deve sempre ser voltada a
assegurar a igualdade na disputa entre os candidatos e esta somente deve interferir
quando diante de algum ilícito, assim no presente caso, ao afirmar que o Prefeito,

que foi candidato à reeleição em 2020, mentiu, extrapolou o recorrente os limites
permitidos pela legislação eleitoral para o impulsionamento de conteúdos. Não há
como negar que ao acusar um adversário de mentiroso está realizando propaganda
de conteúdo negativo, e dessa forma vedado seu impulsionamento.
Também não procede a alegação de que não se referiu expressamente ao
candidato opositor Marcelo Belinati Martins, visto que a propaganda negativa está
expressamente direcionada ao Prefeito, que no caso era Marcelo Belinati Martins,
candidato à reeleição no pleito de 2020.
Assim, andou bem a sentença ao condenar o recorrente à multa prevista no art.
57-C, da Lei das Eleições no seu mínimo legal, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil
reais).

Além de ter sido consignada a garantia da liberdade de expressão e os
motivos da Justiça Eleitoral estar intervindo no presente caso, demonstrou-se que a
decisão foi baseada, além de na legislação, na doutrina e na jurisprudência. Não
estando caracterizada, portanto, a alegada contradição.

2 – Contradição em relação à precedente do T.R.E.-PR
Alega o embargante que há contradição do acórdão embargado com o
posicionamento atual desta corte paranaense.
Inicialmente é importante destacar que a previsão de cabimento de
embargos de declaração em casos de contradição, refere-se à contradição da decisão
em si, com ela mesma e não de uma decisão em sentido contrário de outras, seja do
mesmo órgão julgador ou de outro. Veja o posicionamento da doutrina a esse respeito:
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é
contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para
provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1.022, I, CPC).
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a
decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças
constantes dos autos do processo. Não caben, em outras palavras, embargos de
declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo
a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão
embargada.[1]

Assim, apenas pela motivação exposta acima os embargos já não
poderiam prosperar. Porém ainda cabe ressaltar que a decisão está em conformidade
com a jurisprudência do Tribunal. No presente caso não foi possível localizar o CNPJ
do candidato nem na propaganda, nem na biblioteca de anúncios, como ficou
devidamente esclarecido no acórdão, veja-se:
Da análise das 5 postagens descritas na inicial, realizadas entre os dias 27 de
outubro e 1º de novembro de 2020, tem-se que não constou o CNPJ do candidato

recorrente nos detalhes dos anúncios, fato este admitido pelo próprio recorrente.
Todos os anúncios feitos pelo candidato estão na biblioteca de anúncios, no
seguinte endereço:
(...)
Ainda ao se verificar os detalhes dos anúncios comprados pelo candidato, não se
observa a informação acerca do seu CNPJ, dado este exigido pela legislação
eleitoral.
Assim, ausente na propaganda impulsionada pelo recorrente os requisitos
previstos no art. 29, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é de ser reconhecida a
irregularidade do impulsionamento, mostrando-se acertada a r. sentença, nesse
aspecto.

Os detalhes da publicação copiados acima foram retirados justamente da
biblioteca de anúncios e foram copiados no acórdão.
Dessa forma não há qualquer contrariedade com a jurisprudência desta
corte e se houvesse não seria caso de embargos de declaração.

3 – Omissão: a postagem teria atingido a finalidade da norma

Alega o embargante que as exigências de informações no rótulo da
propaganda tem por finalidade a transparência e vedação do anonimado, e que o fato
de não constar o CNPJ do candidato não teria prejudicado essa finalidade.
Ocorre aqui apenas um inconformismo por parte do embargante, o acórdão
foi expresso em consignar a necessidade de todos os dados, seja no rótulo, seja na
biblioteca de anúncios.
Como visto acima o entendimento desta corte paranaense é no sentido de ser
plenamente cabível a exigência do cumprimento de todas as exigências constantes
na Resolução do TSE. Portanto incabível a tese de que seria desnecessário o
número do CNPJ ou do CPF sendo possível identificar que foi patrocinado pelo
candidato. Não cabe ao eleitor interpretar ser ou não determinada postagem uma
propaganda eleitoral para então verificar os demais requisitos, a fim de fiscalizar os
candidatos, a informação tem que estar objetivamente disponível. Apenas com essa
transparência objetiva é que se torna possível uma fiscalização efetiva por parte de
toda a sociedade.

Não havendo qualquer omissão, portanto.

4 – Omissão: Minoração da multa

Alega o embargante omissão ante a ausência de manifestação quanto ao
pedido de minoração da multa para o mínimo legal, em decorrência da sentença ter se
baseado em 15 (quinze) postagens irregulares para mensurar o valor da condenação
pois na verdade foram objeto do processo 5 (postagens).
A alegação do embargante, assim como as demais, não procede pois foi
analisada sim a quantificação da multa e a corte concluiu pela manutenção do valor
ainda que considerando as 5 (cinco) postagens em virtude de estar pouco acima do
mínimo e levando em consideração que não foi apenas uma postagem e o período em
que foi realizada, veja-se:
No que tange ao valor da multa arbitrada pelo Juízo
, R$ 6.000,00 (seis mil
a quo
reais), pouco acima do mínimo legal estabelecido no artigo 29, §2º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019
, vislumbra-se que não fere a razoabilidade e a
[4]
proporcionalidade visto terem sido várias as postagens de forma irregular,
demonstrando uma conduta reiterada por parte do recorrente.
Assim, a imposição de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se
adequada ao caso concreto, considerando que foram realizadas várias
postagens, dais quais 5 (cinco) são objeto do presente processo, todas sem
os requisitos legais, e o período em que permaneceram ativas, revelando-se
hábil também a desestimular a prática desta irregularidade.

Afasto, portanto, essa alegação.
Assim, conclui-se que inexistem as omissões e contradições alegadas pelo
Embargante, como se infere da leitura integral dos fundamentos do v. acórdão,
prestando-se os presentes embargos tão somente à rediscussão do mérito e, portanto,
não merecem acolhimento.

Por fim, quanto à eventual omissão em relação a questões de direito
alegadas, entendo que todas as informações foram devidamente suscitadas no
acórdão, deixando de analisar o prequestionamento em razão do contido no art. 1.025
do CPC
.
[2]

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
Homero Barbosa Neto e, no mérito,
ante a inexistência de omissão ou
REJEITO-OS
contradição no julgado embargado.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo
civil nos tribunais, recursos, ações de competência de tribunal e querela nullitatis, incidentes de
competência originária de tribunal. 16ªed reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 22019, v3, p. 307.
[2] “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600344-92.2020.6.16.0157 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - EMBARGANTE: ELEICAO 2020
HOMERO BARBOSA NETO PREFEITO - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO
GOMES CARDOZO - PR0096117, JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 -
EMBARGADOS: LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-PSDB / 14-PTB /
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-PP, ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS
PREFEITO, MARCELO BELINATI MARTINS - Advogados do(a) EMBARGADOS: GEOVANE

COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR0021989, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021